Tribunal: TCU
Processo: 028.492/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 74/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3594/2018-TCU-Primeira Câmara , onde se lê: " 3. Interessados/Responsáveis: não há." , leia-se: "3. Interessados/Responsáveis: José Alex Botelho de Oliva, CPF XXX.803.807-XX" , mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.492/2016-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Gabriel Nogueira Eufrasio (6745/OAB-CE) e outros, representando Companhia Docas do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.